Tribunal: TJSP
Processo: 1004645-63.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência, com condenação do demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Litigância de má-fé bem caracterizada. Artigo 80, incisos II, III e VI do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.